Tribunal: TJDFT
Processo: 0746148-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746148-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SINDICATO DOS SERV.INTEG. DA CAR.DE FISC.DE ATIV. URBAN.DO D.FEDERAL-SINDAFIS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida por este Relator, que não conheceu da Ação Rescisória, ajuizada em face do SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDAFIS. O Distrito Federal alega que a Decisão embargada foi omissa, sustentando que houve julgamento extra petita, uma vez que o acórdão proferido pela e. 3a Turma Cível deste TJDFT, nos autos da apelação cível no 0705877-53.2020.8.07.0018, impôs condenação ao pagamento de valores retroativos, embora o pedido inicial se limitasse à obrigação de fazer, consistente na implementação da última parcela do reajuste nos contracheques dos servidores, com efeitos “ex nunc”, violando os arts. 141 e 492 do CPC. Aduz que o Acórdão rescindendo violou os arts. 169, §1o, inc. I, da CF/88, 21, inc. I, da Lei Complementar 101/2000 e o Tema 864 do STF. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja deferida a tutela de urgência cautelar pleiteada. Contrarrazões apresentadas (ID no 78685616). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Em razão da tempestividade, conheço os embargos. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 1.022 do CPC). No caso, o embargante sustenta a ocorrência de omissão, afirmando que a decisão monocrática não teria enfrentado, de forma suficiente, todos os fundamentos apresentados na petição inicial da ação rescisória. Com efeito, embora a decisão embargada tenha analisado parte dos argumentos, verifica-se que a apreciação dos demais fundamentos pode contribuir para uma melhor compreensão da controvérsia, especialmente diante da relevância das questões suscitadas. O art. 969 do CPC estabelece que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. E, conforme disciplina o art. 300, caput, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A Ação Rescisória visa desconstituir o Acórdão n° 1433785, proferido pela e. 3a Turma Cível deste TJDFT, nos autos da apelação cível no 0705877-53.2020.8.07.0018, que deu provimento ao recurso do SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDAFIS – para condenar o Distrito Federal: “(i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial; (iii) os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. (iv) extinguir o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I, do CPC; e (v) inverter o ônus da sucumbência e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados pelo Juízo da liquidação da sentença, tendo como base de cálculo o valor da condenação liquidado, nos termos dos art. 85, § 2o, 3o e 4o, inc. II, do CPC. JULGO PREJUDICADO o recurso do Distrito Federal”. A Lei Distrital n. 5.226/2013 é apenas uma das diversas leis editadas no final do ano de 2013, que concedeu aumentos escalonados a diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal. O art. 169, §1o, da CF/1988, que disciplina a despesa com o funcionalismo público, prevê que: “Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.” Ainda sobre a questão, o STF editou o Tema 864 de repercussão geral segundo o qual a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ademais, o Tema 864 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Observa-se que as matérias apontadas pelo ente Distrital demandam uma análise mais aprofundada pelo Colegiado, ante o risco de ajuizamento de inúmeros procedimentos de cumprimento de sentença fundamentados na r. sentença transitada em julgado. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (processo no 0705877-53.2020.8.07.0018) até o julgamento de mérito da presente ação rescisória. Cite-se o réu - prazo de 20 dias, art. 970 do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo prolator da r. sentença rescindenda para ciência desta ação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador